Tribunal: TJSP
Processo: 1025493-27.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em acidente de consumo, buscando a recomposição de danos materiais, morais e estéticos daí decorrentes. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Veículo com dez anos de fabricação, dentre os quais nove sem revisão quando do infortúnio. Irrelevância para o equacionamento do litígio. Deficiente isolamento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em acidente de consumo, buscando a recomposição de danos materiais, morais e estéticos daí decorrentes. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Veículo com dez anos de fabricação, dentre os quais nove sem revisão quando do infortúnio. Irrelevância para o equacionamento do litígio. Deficiente isolamento de área interna do cockpit, dando acesso direto de líquido fervente do sistema de arrefecimento vazado do radiador da caixa de ventilação sobre os pés da autora. Hipótese a determinar a responsabilidade objetiva da fabricante. Inteligência do art. 12 do CDC. Inexorável reconhecimento do nexo de causalidade direto entre o defeito do produto, apontado pela perícia técnica, e os danos experimentados pela vítima do acidente de consumo. Dano estético não comprovado. Reparação dos danos materiais e morais devida, estes últimos arbitrados em R$ 50.000,00. Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.